Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700285-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE PEDRO DOS SANTOS IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto em face de decisão do PRESIDENTE DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL nos autos do processo 0720727-55.2019.8.07.0016, que tramitou perante a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, sob a relatoria do Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS. O processo originário trata de obrigação de fazer pelo Distrito Federal em relação ao fornecimento de medicamento. Assim como na sentença, o acórdão também condenou o ente Distrital. No julgado de segunda instância, esta Turma Recursal se manifestou contrária à condenação em honorários em favor da Defensoria Pública do DF “pela incidência da Súmula 421 do STJ”. Contra tal decisão, a Defensoria interpôs recurso extraordinário para que fosse determinado à secretaria do juízo certificar o trânsito em julgado da parte do acórdão onde se operou a coisa julgada material (art. 502 do CPC), no que refere ao direito da parte representada, e dado o seguimento para discutir o pagamento dos honorários e a validade da súmula 421 do STJ. Após o processamento do recurso extraordinário na instância ordinária, seu curso foi sobrestado para que se aguarde a decisão final no âmbito do RE 1.140.005. Depois desta decisão houve o pedido de cisão do trânsito em julgado, o que restou rejeitado. Contra referida decisão veio o presente mandado de segurança. Inicialmente, baixei despacho ordenando o encaminhamento dos autos à distribuição do ETJDFT. Após, a parte impetrante protocolou pedido de reconsideração. É o relatório. Decido. De fato, revendo o entendimento quanto ao encaminhamento dos autos para o Tribunal de Justiça e de acordo com a jurisprudência do ETJDFT, é a Turma Recursal competente para eventual processamento de mandado de segurança contra ato de seus membros, inclusive de ato monocrático de seu presidente, muito embora não exista tal previsão legal. Senão vejamos: "AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO PRESIDENTE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376 DO STJ. PARCIALIDADE JUÍZO. ALEGAÇÃO. TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REGRAMENTO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. As decisões dos Juizados Especiais estão submetidas ao controle de suas Turmas Recursais, não possuindo este Tribunal de Justiça competência originária ou recursal para proceder ao reexame daquelas, exceto em caso de mandado de segurança para controle sobre a competência dos Juizados Especiais. 2. "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial" (STJ, Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009). 3. Alegação de parcialidade da Turma Recursal por ser composta por juízes do próprio Juizado Especial Cível não desloca a competência a este Tribunal de Justiça para processar e julgar mandamus impetrado contra ato omissivo do Presidente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, consubstanciado em suposta ausência de envio ao Supremo Tribunal Federal do recurso de agravo em recurso extraordinário interposto nos autos principais. 4. Eventual causa de quebra da imparcialidade por Julgador integrante de Turma Recursal deverá ser deduzida perante o próprio órgão colegiado do Juizado Especial Cível. 5. A previsão regimental de competência do Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros (Art. 13, inciso I, alínea 'c" do RITJDFT) não se estende ao Juizado Especial Cível que possui regramento próprio e, em virtude de seu caráter singular, não se subordina ao Tribunal de Justiça 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Portanto, reconsidero de minha decisão. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, cuja liminar e eventual processamento deve ficar sob o crivo do relator que eventualmente for sorteado. Pelo exposto, reconsidero a decisão anterior na qual determinei a remessa dos autos para o ETJDFT para permitir o processamento da petição inicial, a fim de que ela seja distribuída. Distribua-se a inicial do mandado de segurança entre os membros da Turma, cabendo ao relator deliberar sobre a liminar e eventual processamento. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2020 08h14min. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator